Tribunal: TJMT
Processo: 1040632-36.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Númer
o Único
:

1040632-36.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[IGOR ALENCAR DE BARROS EVANGELISTA - CPF: 033.047.161-90 (RECORRENTE), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG - CPF: 033.839.131-20 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe padecimento, atribulação, angústia
.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado em face de sentença de parcial procedência, que condenou a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.428,63 (um mil quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos), sob o fundamento de que o cancelamento da viagem decorreu exatamente no ápice dos desencontros de informações causados pela pandemia do COVID 19.

Entretanto, o dano moral não foi

concedido, tendo em vista a falta de demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Inconformado, o recorrente alega que tentou resolver de forma administrativa, porém, restaram frutíferas, assim, diante da postura da reclamada, entende que tal situação é passível de indenização, requerendo a fixação do quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023